Tribunal: TJSP
Processo: 1017082-90.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
Ação regressiva da seguradora em relação a concessionária distribuidora de eletricidade pelos valores por ela pagos a título de indenização securitária ao segurado, pela queima de equipamentos. Sentença de procedência. Apelação da concessionária.

Prova documental suficiente para comprovar o nexo de causalidade entre os danos nos equipamentos e a sobrecarga elétrica na rede de distribuição de

Ementa:
Ação regressiva da seguradora em relação a concessionária distribuidora de eletricidade pelos valores por ela pagos a título de indenização securitária ao segurado, pela queima de equipamentos. Sentença de procedência. Apelação da concessionária.

Prova documental suficiente para comprovar o nexo de causalidade entre os danos nos equipamentos e a sobrecarga elétrica na rede de distribuição de eletricidade da ré.

Responsabilidade objetiva da concessionária nos termos do art. 14 do CDC e art. 37, § 6o da CF. Danos materiais comprovados.

Erro material na sentença, quanto ao valor da condenação da ré.

Recurso não provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000000733
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1017082-
90.2018.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é apelada SUL
AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação, V.U. Declara voto o 2o Juiz., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO LEME
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E MELO BUENO.
São Paulo, 7 de janeiro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n° 1017082-90.2018.8.26.0068
Apelante: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
Apelada: Sul América Companhia Nacional de Seguros
Comarca de Barueri 3a Vara Cível
Juiz de Direito: Dr. Raul de Aguiar Ribeiro Filho
Voto no 22101
Ação regressiva da seguradora em relação a concessionária
distribuidora de eletricidade pelos valores por ela pagos a título
de indenização securitária ao segurado, pela queima de
equipamentos.
Sentença
de
procedência.
Apelação
da
concessionária.
Prova documental suficiente para comprovar o nexo de
causalidade entre os danos nos equipamentos e a sobrecarga
elétrica na rede de distribuição de eletricidade da ré.
Responsabilidade objetiva da concessionária nos termos do art.
14 do CDC e art. 37, § 6o da CF. Danos materiais
comprovados.
Erro material na sentença, quanto ao valor da condenação da ré.
Recurso não provido, com observação.
A r. sentença proferida às f. 200/204 destes autos de ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
regressiva, ajuizada por SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE
SEGUROS,
em
relação
a
ELETROPAULO
METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, julgou procedente o pedido,
condenando a ré a pagar à autora a quantia de R$ 4.595,03, corrigida
monetariamente a partir da data do desembolso e acrescida de juros
legais contados da citação. Pela sucumbência, condenou ainda a ré no
pagamento das custas, despesas processuais e de honorários
advocatícios fixados em R$ 750,00.
Apelou a ré (f.206/232) alegando, em suma, que: (a) a
parte autora não tem legitimidade, pois não comprovou o pagamento da
indenização, portanto, não houve sub-rogação; (b) o sinistro decorreu de
fortes chuvas, caracterizado o caso fortuito ou a força maior, o que
constitui excludente de responsabilidade; (c) faltam documentos
indispensáveis à propositura da ação; (d) sua responsabilidade é
subjetiva; (e) não demonstrado o nexo causal; (e) os juros de mora são
devidos somente após o trânsito em julgado.
A apelação, preparada, foi contra-arrazoada (f.237/256),
asseverando a autora que há erro material na sentença, quanto ao valor
da indenização a ser devolvida, e pugnando pela majoração dos
honorários sucumbenciais.
É o relatório.
A sentença foi disponibilizada no DJE em 17/05/2019,
considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (f.205); a
apelação, protocolada em 06/06/2019, é tempestiva.
Trata-se de ação regressiva, no qual a seguradora autora
persegue a condenação da ré no pagamento da quantia de R$ 6.592,94,
referente a indenizações pagas por ela ao segurado Edifício Espacio
Doble. Com o pagamento da indenização securitária a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seguradora autora se sub-rogou nos direitos do segurado, consumidor de
eletricidade, em relação à concessionária ré.
A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos,
ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o
devedor principal e os fiadores (art. 349 do CC).
Assim, a condição de consumidor do segurado, se
transmitiu à seguradora autora pela sub-rogação.
Nesse sentido, aliás, há precedente do Superior Tribunal
de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO REGRESSIVA DA
SEGURADORA CONTRA EMPRESA FORNECEDORA DE
ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO
DO ÔNUS DA PROVA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO AGRAVADA
MANTIDA. 1.- Concluiu o Acórdão recorrido que a relação entre a
segurada e a Agravante é de consumo. Assim, incide o Código de
Defesa do Consumidor na relação estabelecida entre a Seguradora -
que se sub-rogou nos direitos da segurada - e a Agravante.
Precedentes. Incidência da Súmula 83 desta Corte. 2.- O agravo não
trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão do
julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo
Regimental improvido. (AgRg no AREsp 426.017/MG, Rel. Ministro
SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe
19/12/2013)
Para
comprovar
o
pagamento
da
indenização,
a
seguradora trouxe tela do seu sistema com as informações relativas ao
pagamento (f.60), documento que entendo não se prestar para
comprovar o recebimento da indenização pelos segurados.
No entanto, prevaleceu nesta Eg. 35a Câmara de Direito
Privado o entendimento de que tal documento é suficiente para
comprovação do pagamento da indenização, entendimento que
acompanho, com a ressalva do meu.
Assim, tem-se, portanto, como comprovado o pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da indenização em relação ao segurado, pelo que o CDC é aplicável ao
caso.
A concessionária ré, na qualidade de prestadora de
serviço público, responde objetivamente pelos danos causados a seus
usuários e a terceiros em razão de defeitos em seus serviços, nos termos
do art. 37, § 6o, do CF e art. 14 do CDC, bastando a comprovação do
nexo causal e do dano experimentado.
Saliente-se que nos termos do art. 14 do CDC “o
fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II a culpa exclusiva do
consumidor ou de terceiro”.
Ou seja, na hipótese, nem há que se falar em inversão do
ônus da prova do art. 6o, VIII do CDC, pois a própria lei já atribui ao
fornecedor dos serviços o ônus de provar a inexistência do defeito ou a
culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, I e II do CDC)
A autora, a fim de provar o nexo de causalidade entre a
queima dos equipamentos e a alegada descarga elétrica, trouxe com a
inicial o aviso de sinistro (f. 45/46), laudo técnico (f.47/49) e relatório do
sinistro (f.52/58), realizados na época do evento.
Os
documentos
confirmam
que
a
queima
dos
equipamentos ocorreu por descargas na rede elétrica, o que é suficiente
para comprovar o nexo de causalidade entre a sobrecarga na rede
elétrica e os danos nos aparelhos.
A ré, embora diga não ter sido registrada nenhuma
ocorrência ou falha de sua rede, não negou a possibilidade de
sobrecarga na rede elétrica em razão de descargas atmosféricas.
As descargas atmosféricas quando atingem a rede
elétrica, não excluem a responsabilidade objetiva concessionária, pois as
quedas de raios são eventos previsíveis inseridos nos riscos da atividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da ré. Assim, cabe à concessionária de energia elétrica adotar medidas
protetivas para evitar a propagação das descargas elétricas e garantir a
segurança de sua rede elétrica.
Diferente é a situação em que a descarga atmosférica
(raio) atinge diretamente o imóvel do usuário, pois, neste caso, os danos
foram causados diretamente pelo raio, sem qualquer participação da rede
elétrica da ré.
Assim, no caso em que a descarga atmosférica (raio)
atinge diretamente o imóvel a concessionária não tem responsabilidade
pelo evento, o que não é o caso dos autos.
Nesse sentido, aliás, menciono precedentes deste E.
Tribunal:
Ação regressiva de ressarcimento
Oscilação de energia que
danificou os equipamentos eletrônicos do segurado - Aplicabilidade
da teoria da responsabilidade civil objetiva, de assunção de risco
administrativo, dada à qualidade de prestadora de serviço público da
ré - Exegese no art. 37, §6o, da Constituição Federal c.c. art. 14 do
CDC - Oscilação de voltagem, sobrecarga e queda de energia e
descargas elétricas (raio) - Eventos previsíveis que não configuram
força maior ou caso fortuito, por se inserir no risco da atividade
lucrativa explorada pela concessionária, possuindo meios de controlar
a oscilação na tensão Precedentes Demais questões mantidas
conforme r. sentença pelos seus fundamentos
Recurso não
provido. (TJSP;
Apelação
1083923-39.2016.8.26.0100;
Relator
(a): Roberto Mac Cracken; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 10a Vara Cível; Data do Julgamento:
10/08/2017; Data de Registro: 22/08/2017)
"AÇÃO REGRESSIVA
RESSARCIMENTO DE DANOS

SEGURO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA
DESCARGA ELÉTRICA QUE DANIFICOU EQUIPAMENTOS
ELETRÔNICOS DO SEGURADO I- Desnecessidade de pedido
administrativo de ressarcimento de danos elétricos, com base na
Resolução no 414/2010 da Aneel, posto que esta não se sobrepõe ao
direito de ação, constitucionalmente garantido - Procedimento
estabelecido pela Resolução no 414/2010 da Aneel que diz respeito ao
requerimento de reparação pela via administrativa, não havendo
fundamento legal para condicionar a utilização da via judicial a tal
procedimento II- Aplicabilidade da teoria da responsabilidade civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
objetiva, de assunção de risco administrativo, dada à qualidade de
prestadora de serviço público da ré Inteligência do art. 37, §6o, da
CF, e do art. 14 do CDC Aparelhos elétricos instalados na casa do
segurado que sofreram danos causados por descargas elétricas
produzidas por raios Fenômenos naturais que não configuram caso
fortuito capaz de elidir a responsabilidade da concessionária de
serviço público, pois eventos previsíveis, inserindo-se no risco de sua
própria atividade Ocorrência de raio que configura fortuito interno,
que é aquele que está intimamente relacionado à atividade
desenvolvida pela empresa ré, razão pela qual não rompe o nexo de
causalidade Incumbe à ré realizar a manutenção da rede elétrica e se
valer de equipamentos que reduzam os efeitos desses fenômenos
naturais que são intrínsecos à sua atividade Nexo causal entre o
evento
e
os
danos
materiais
efetivamente
comprovado

Ressarcimento devido
Ação procedente
Ônus sucumbenciais
carreados
à
ré

Apelo
provido." (TJSP;
Apelação
1083902-63.2016.8.26.0100;
Relator
(a): Salles
Vieira;
Órgão
Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 43a
Vara CÍvel; Data do Julgamento: 21/08/2017; Data de Registro:
21/08/2017)
Esse também é o entendimento desta C. 35a Câmara de
Direito Privado:
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA ELÉTRICA AÇÃO INDENIZATÓRIA REGRESSIVA
Oscilação elétrica e descarga atmosférica que danificou aparelhos
eletrônicos dos segurados da autora Responsabilidade objetiva da
concessionária Causa excludente não configurada Risco da
atividade
Nexo causal e danos materiais comprovados

Indenização devida
Ação improcedente
Recurso provido.
(Apelação no 1116400-52.2015.8.26.0100, Relator(a): Melo Bueno;
35a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 24/10/2016)
CIVIL.
SEGURO.
COBRANÇA
REGRESSIVA.
CONCESSIONÁRIA
DE
SERVIÇO
PÚBLICO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART 37, § 6o, CF. NEXO DE
CAUSALIDADE NÃO ROMPIDO. OBRIGAÇÃO DE RESSARCIR
O PREJUÍZO POR OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA.
1. Forçoso concluir do conjunto probatório formado nos autos, que
houve defeito no fornecimento de energia elétrica. Tal fato foi
demonstrado pela autora com os laudos juntados, de modo que cabia a
apelante comprovar o fato impeditivo, qual seja regularidade na tensão
elétrica, em virtude do disposto no art. 333, II, do CPC/73, vigente à
época dos fatos.
2. Aplicável o disposto no art. 37, § 6o da Constituição Federal, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
naquilo que concerne à existência de responsabilidade objetiva por
parte da concessionária de serviço público, a hipótese dos autos
amolda-se, de fato, à Teoria do Risco Administrativo.
3. Recurso improvido.
(Apelação no 1062159-31.2015.8.26.0100, Relator(a): Artur Marques;
Órgão julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
04/07/2016)
Assim, tendo a concessionária ré responsabilidade
objetiva pelos danos causados a seus usuários (art. 37, § 6o do CF e art.
14 do CDC), cabia a ela a prova da inexistência de defeito na prestação
de serviços, ou seja, a prova de que não houve sobrecarga de energia
elétrica no imóvel do segurado no dia do evento, o que poderia ser
comprovado pelos registros de ocorrências em sua rede, o que não foi
feito.
Nem se alegue cerceamento do direito de defesa pela
impossibilidade de perícia nos equipamentos, pois como já dito, a ré,
como detentora de toda a tecnologia que envolve a prestação dos
serviços de energia elétrica, tinha a possibilidade de comprovar a
regularidade de seus serviços trazendo os históricos das sobrecargas em
sua rede.
Sem razão, também, ao impugnar o termo inicial dos juros
de mora, pois em se tratando de responsabilidade civil contratual, incidem
desde a citação (artigo 405 do CC).
Saliente-se que, de fato, a sentença incorreu em erro
material ao consignar como valor do ressarcimento a quantia de R$
4.595,03.
Da fundamentação da sentença extrai-se o acolhimento
integral do pedido inicial, tanto que constou do dispositivo a total
procedência da ação.
Desse modo, considerando-se que a autora pretendia o
ressarcimento da quantia de R$ 6.592,94, evidente que este o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
correto a que foi condenada a ré.
Quanto à pretensão da autora de majoração dos
honorários advocatícios, deveria ter sido formulada em recurso próprio.
Feita apenas em sede de contrarrazões, não pode ser conhecida.
Pelo trabalho adicional realizado em grau recursal, nos
termos do § 11, do art. 85, do novo CPC/2015, a verba honorária
sucumbencial devida pela ré fica majorada em mais R$ 500,00
(quinhentos reais), acréscimo esse que deveria ser corrigido
monetariamente desde este julgamento.
Assim, a verba honorária já fixada na sentença (R$
750,00) deveria ser corrigida desde a sentença e o acréscimo ora fixado
em grau recursal (R$ 500,00), corrigido desde este julgamento.
Todavia, considerando que prevalece nesta Câmara o
entendimento de que os honorários advocatícios fixados na sentença e
no recurso constituem verba única, com correção monetária a partir deste
julgamento, passo a acompanhar tal entendimento majoritário, com a
ressalva do meu.
Saliente-se ainda que, sobre o total da verba honorária
também deverão incidir juros de mora de 1% ao mês a contar do trânsito
em julgado.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com
observação.
Morais Pucci
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A.
Apelada: Sul América Companhia Nacional de Seguros
DECLARAÇÃO DE VOTO No 24422
Ante a controvérsia acerca dos fatos alegados (defeito na
prestação do serviço e nexo de causalidade), impõe-se a produção de provas pericial
(ainda que indireta) e testemunhal em oportuna audiência de instrução e julgamento (se
o caso).
Contudo, considerando que a Câmara entente majoritariamente
que os documentos apresentados demonstram o defeito na prestação de serviços e o
nexo de causalidade, acompanho o voto, ressalvado o meu entendimento pessoal.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO CARLOS MORAIS PUCCI
F78A640
10
10
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
F8891FE
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1017082-90.2018.8.26.0068 e o código de confirmação da tabela acima.